Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO ATIVO E PASSIVO. VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO COM PATRIMÔNIO COMUM. INCLUSÃO NA PARTILHA. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. VALORES PENDENTES NO MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. DIVISÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC). As partes partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma delas, porque é presumido o esforço comum durante a união estável.
2. São excetuados dessa regra os bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC. O art. 1660, por sua vez, apresenta rol de bens que necessariamente devem ser incluídos na divisão. Na forma dos dispositivos, deverão ser partilhados em igual proporção os bens e direitos adquiridos na constância da vida em comum até a data da separação de fato, ainda que alienados após o término daquela. Por outro lado, não integram a partilha os bens alienados e as obrigações pagas na constância do relacionamento, pois são considerados vertidos em prol da família e decorrem da própria comunhão de esforços.
3. Os arts. 1.643 e 1.644 do CC estabelecem uma presunção de reversão em prol do casal dos bens adquiridos mediante a contração de dívida. Por se voltarem à composição do patrimônio comum, tais débitos devem ser incluídos em eventual divisão, caso ainda estejam pendentes na data da separação.
4. No caso, não procede o pedido de exclusão de veículo feito pelo réu. Não há provas de que o bem tenha sido adquirido por sub-rogação de bens particulares do apelante (art. 1.659 do CC). O que se verifica, em realidade, foi a contratação de empréstimo em seu nome cuja dívida presume-se paga pelo patrimônio comum do casal, ausente qualquer prova em sentido contrário.
5. De outro lado, procede o pedido de consideração do valor do empréstimo utilizado para a aquisição do veículo, referente às parcelas ainda pendentes na data da separação. As parcelas pagas durante a constância do vínculo conjugal não integram a divisão, já que se presumem pagas através do esforço conjunto do casal, com bens do patrimônio comum. Todavia, as parcelas pendentes na data da separação de fato, caso existentes, devem integrar a divisão de bens, já que utilizadas para a aquisição de bem que compõe o patrimônio comum dos ex-companheiros. Se o veículo (patrimônio ativo) integra o patrimônio comum, a dívida correlata (patrimônio passivo) também deve fazê-lo.
6. Mesma lógica se estende às dívidas de cartão de crédito apresentadas pelo apelante. Apesar de se opor a divisão do patrimônio passivo, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as dívidas não integravam o patrimônio do casal. De forma contraditória a sua pretensão, a parte admite que os valores foram gastos com a manutenção do lar. As dívidas, portanto, devem ser partilhadas em igual proporção, já que integram o patrimônio comum (art. 1.644 do CC).
7. A exata proporção da divisão deve ser aferida em liquidação de sentença. Quanto ao empréstimo pessoal, somente os valores pendentes no momento da separação de fato devem ser partilhados. A pendência dos valores deve ser comprovada pelo titular do empréstimo. As dívidas nos cartões de crédito, de outro lado, devem ser partilhadas sem perder de vista os termos de vencimento correlatos: o pagamento deve ocorrer mês a mês, conforme tornem-se exigíveis as parcelas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para incluir na divisão do patrimônio do casal as dívidas indicadas pelo réu.